Tribunal: TJMT
Processo: 1034004-37.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034004-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME SILVA SANTOS - CPF: 046.817.401-01 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), LIB TRUCK PROTECTION BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 44.831.274/0001-06 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu.

Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral

Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034004-37.2023.8.11.0041

APELANTE: LIB TRUCK PROTECTION BENEFICIOS E SOCORRO MÚTUO

APELADO: GUILHERME SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIB TRUCK PROTECTION BENEFICIOS E SOCORRO MÚTUO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
GUILHERME SILVA SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com resolução de mérito, e por consequência condenou a requerida ao pagamento de 100% (cem por cento) do valor do veículo sinistrado, conforme apurado pela Tabela FIPE à época do sinistro, acrescido de Correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

A parte apelante, sustenta, preliminarmente a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa sob o argumento de que “
o DEPOIMENTO PESSOAL DO APELADO seria preponderante para a elucidação dos fatos suscitados por esta Apelante, as quais fundamentaram a NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO, nos moldes do Regulamento pactuado entre as partes, expressamente no que diz respeito aos arts. 7, 7.1 e 7.1.33”
(sic).

No mérito, alega que “
não há que se falar em pagamento de danos materiais ao veículo da parte Requerente, uma vez que o Associado da Apelante, descumpre as regras do Regulamento pactuado e perde seu direito. Conforme documentos acostados junto a defesa, a parte Apelada tinha ciência da proteção contratada e os produtos que abrangia. O termo de adesão informava de forma clara todas as opções da proteção da Apelante”
(sic).

Aduz que “a
parte Apelada trás diversas informações contraditórias ao realizar o acionamento de sua proteção, uma vez que presta informações divergentes no Boletim de Ocorrência, bem como Termo de Acionamento e ainda na entrevista realizada para esclarecimento dos fatos”
(sic), quais sejam: a) divergência nos horários do roubo; b) divergência acerca da movimentação do veiculo após o furto; c) divergências entre o local informado no Boletim de Ocorrência (Rua Maria Mendes) e o local apontado pelo rastreador (Rua Marechal Floriano Peixoto).

Argumenta que “
a obrigação de o Associado em comunicar o sinistro imediatamente e dentro de um prazo específico é fundamental, e o seu descumprimento prejudica todo o processo de investigação do sinistro, dificultando a apuração dos fatos e a verificação da legitimidade do pedido de indenização. No caso em questão, constatou-se que o Apelado alegou que seu veículo foi furtado no dia 30/06/2023, às 18h50min, e que somente comunicou as autoridades no fim do dia, às 23h18min, ou seja, resta demonstrado que houve comunicação tardia às autoridades policiais, visto que a mesma se deu mais de 05 horas depois do fato, não preenchendo os requisitos do Regulamento”
(sic).

Afirma que “
A NEGATIVA SE DEU COM BASE NO REGULAMENTO PACTUADO ENTRE AS PARTES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NENHUMA ILEGALIDADE! OU SEJA, O APELADO NÃO REALIZOU OS PROCEDIMENTOS DE ACIONAMENTO EXIGIDOS PELA APELANTE”
(sic).

Defende que “
o valor da indenização, conforme Regulamento em seu art. 9.2, tal qual assinado pelo Requerente é claro ao prever, que deverá ser realizado conforme tabela FIPE no momento da contratação, portanto caso haja o entendimento de que é devido o referido pagamento da indenização ao Autor, esse deverá ser realizado conforme tabela FIPE na data de contratação, qual seja R$ 68.129,00 (sessenta e oito mil, e duzentos e vinte e nove reais)”
(sic).

Assevera que “
CASO A REQUERIDA FOSSE CONDENADA A PAGAR QUALQUER RESTITUIÇÃO PARA AO REQUERENTE, DEVE-SE DESCONTAR O VALOR DA COTA DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil), funcionando tal taxa como se fosse a franquia cobrada normalmente por uma seguradora, conforme regulamento”
(sic).

Salienta que “
CASO A APELANTE FOR CONDENADA A PAGAR QUALQUER RESTITUIÇÃO PARA AO APELADO, É NECESSÁRIO QUE A PARTE APELADA REPASSE À APELANTE O CRLV DO VEÍCULO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME REGULAMENTO (...). (...) deve-se também realizar o desconto de todas as multas, impostos e taxas existentes sobre o veículo, uma vez que a obrigação da Associada é entregá-lo liberado para a Associação sem ônus”
(sic)
.

Assim requer o provimento do recurso:

“
a fim de anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

b. Subsidiariamente, requer a reforma do decisium do nobre magistrado a quo, sendo provido o presente recurso DETERMINANDO A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A ESTA APELANTE, com a consequente condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

Caso V.Exa. não entenda pela improcedência, que seja:

c. Primeiramente determinado o desconto da COTA DE PARTICIPAÇÃO no valor de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e o depósito judicial do RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, PREENCHIDO EM FAVOR DA APELANTE;

d. Seja decotada de eventual condenação o valor referente à multas, IPVAS, taxas e tributos pendentes, além da entrega de toda a documentação prevista no REGULAMENTO.

e. Seja comprovada a inexistência de impedimentos judiciais ou administrativos, bem como multas e impostos em atraso, sendo decotado eventuais valores da indenização a ser paga”
(sic) (id. 245203698).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 245203706).

Preparo recursal recolhido (id. 246206665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUILHEME SILVA SANTOS
ajuizou ação de cobrança em face de
LIB TRUCK PROTECTION BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO
, relatando que celebrou com a requerida o seguro total do veículo da marca I/BMW318I PF71, modelo I/BMW318I PF71, ano e modelo 2011/2012, chassi WBAPF7109CF104196, placas NRL 5A23.

Narrou que no dia 30/06/2023, às 18:50, na rua Maria Mendes, nº 143, bairro Duque de Caxias, próximo 44 Batalhão do Exército, próximo do restaurante Chopão, em Cuiabá/MT, o requerente, foi abordado por marginais e mediante grave ameaça de arma de fogo entregou o veículo segurado.

Expôs que informou o sinistro à seguradora logo após o roubo de seu veículo e de objetos, fornecendo todos os documentos necessários para a regulação do sinistro e quitação dos débitos junto aos órgãos competentes (Detran e Sefaz), com o objetivo de viabilizar o pagamento da indenização e, em posse dos documentos, possibilitar que a seguradora iniciasse procedimentos de localização e futura venda do veículo, caso recuperado.

No entanto, após dois meses, em 26/08/2023, a seguradora comunicou a recusa no pagamento da indenização.

Em razão do exposto, postulou que a demandada seja condenada a pagar a indenização securitária correspondente ao veículo roubado, no valor da tabela FIPE, bem como a ao pagamento por danos morais e materiais, referente ao roubo do relógio, pulseira de ouro e corrente.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com resolução de mérito, e por consequência condenou a requerida ao pagamento de 100% (cem por cento) do valor do veículo sinistrado, conforme apurado pela Tabela FIPE à época do sinistro, acrescido de Correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

Em suas razões recursais a associação demandada sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o depoimento pessoal do apelado seria essencial para esclarecer os fatos que fundamentaram a negativa de indenização, conforme regulamento contratual.

No mérito, argumenta que não deve haver pagamento por danos materiais ao veículo, pois o apelado descumpriu as regras do regulamento e forneceu informações contraditórias sobre o sinistro, incluindo divergências nos horários e locais informados.

Ademais, afirma que a comunicação tardia do furto prejudicou a apuração do sinistro e defende a legalidade da negativa de cobertura com base no regulamento.

Argumenta ainda que, se houver condenação, a indenização deve ser limitada ao valor da Tabela FIPE na data de contratação, com o desconto de R$ 4.000,00 como cota de participação, além da necessidade de entrega do CRLV do veículo em favor da apelante, sem ônus de multas, impostos ou taxas pendentes.

Ao final, requer a nulidade da sentença para produção de prova oral ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para improcedência dos pedidos, e, se mantida a condenação, a aplicação das deduções e condições estabelecidas.

Pois bem.

Inicialmente examino a preliminar de
nulidade de sentença
sustentada pela parte requerida, consistente no cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e ausência de sua intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração da autora, bem como por ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA
–
JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

(...)”.

(N.U 1017968-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

No caso 'sub judice', como bem salientado pelo Juízo a quo:

“No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, não vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

E a teor do disposto no art. 139, inciso II, do CPC, as diligências inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que o processo seja realizado não apenas de forma justa, mas também célere e econômica. Por outro lado, ‘o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considerem inúteis ou meramente protelatórias’ (STJ.- 3a Turma, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho)”.

Desse modo, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa, de modo que,
rejeito
a preliminar aventada.

No mérito, importante salientar que a relação jurídica originada da adesão às associações de proteção veicular regula-se pelas normas consumeristas, uma vez que, nestes casos, a associação atua como fomentadora de serviços de proteção veicular, sendo o associado a pessoa física destinatária final das coberturas avençadas, correspondendo os litigantes aos conceitos legais de consumidor (apelado) e fornecedora (apelante), dispostos nos artigos 2º e 3º do CDC, respectivamente.

Nesse caso, a controvérsia instaurada deve ser apreciada sob a ótica das normas constantes do CDC e do Código Civil específica quanto ao contrato de seguro e, sendo assim, por terem natureza de adesão, devem as partes cumprir as condições do ajuste previamente estabelecidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

(...)”.

(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

A questão posta em debate diz respeito ao cumprimento ou não de cláusula contratual estipulada no “
regulamento do programa de socorro mútuo”
, no que tange às divergências de informações prestadas pelo autor.

É incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes (id. 245202697) e que houve a comunicação do roubo do veículo para a autoridade policial (id. 245202692) e para a requerida.

Consoante exposto, a associação apelante justifica a negativa de pagamento do seguro sob o argumento que a parte apelada forneceu informações contraditórias ao acionar sua proteção veicular, com divergências entre os dados registrados no Boletim de Ocorrência, no Termo de Acionamento e na entrevista para esclarecimento dos fatos (id. 245202698).

Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária,
ônus do qual não se desincumbiu.

A apelante sustenta que houve divergência de horários entre o Boletim de Ocorrência e o Termo de Acionamento, argumento que, segundo ela, indicaria incongruência nos fatos narrados pelo apelado.

É razoável admitir que, em situações de alta tensão e estresse emocional, como um roubo à mão armada, pequenos equívocos possam ocorrer no registro das informações.

A própria natureza do sinistro, envolvendo a presença de terceiros e autoridades policiais, pode resultar em discrepâncias menores sem qualquer implicação de má-fé.

Ademais, a requerida alega que o rastreador indicou a desconexão da bateria do veículo em local próximo à residência do apelado e que tal fato não foi explicado de maneira satisfatória. Entretanto, não há qualquer evidência nos autos que prove que o apelado realizou tal desconexão com o intuito de ocultar o paradeiro do veículo ou induzir a seguradora a erro.

Em casos de furto ou roubo de veículo, é prática comum dos criminosos desligarem ou interferirem nos dispositivos de rastreamento para evitar a localização do automóvel

Quanto à movimentação e ao local do veículo, a apelante afirma que o rastreador indicou que o carro estava parado em um ponto diferente do informado pelo apelado. No entanto, essa divergência isolada não é suficiente para configurar má-fé. Pequenas diferenças de localização podem ocorrer devido a imprecisões nos relatos e em dispositivos de rastreamento, especialmente em eventos que envolvem situações de risco e tensão.

Portanto, os elementos apresentados pela apelante não demonstram, de forma clara e inequívoca, a presença de má-fé por parte do apelado.

Ainda, a ré apelante alega que a indenização foi negada em razão da não comunicação do fato de maneira tempestiva.

Entendo que a alegada irregularidade não possui o condão de afastar a obrigação de ressarcimento pela ré, dado o fato de que o demandante procedeu à comunicação do crime à autoridade policial
no mesmo dia em que ocorreu o evento
.

Ressalta-se que não é razoável exigir que o associado procedesse à comunicação às entidades imediatamente, nos termos aduzidos pela recorrente, revelando-se idônea a lavratura de boletim de ocorrência policial no mesmo dia do fato e posterior comunicação à associação.

Assim, as pequenas divergências apontadas não constituem prova cabal de dolo ou intenção de fraude, especialmente considerando-se o contexto de tensão e as explicações plausíveis fornecidas pelo apelado.

Para que a negativa de cobertura fosse legítima, caberia à apelante demonstrar que o apelado agiu intencionalmente para distorcer os fatos com o propósito de obter vantagem indevida, o que não foi feito, resta apenas concluir pelo direito da requerente à indenização prevista no “
regulamento do programa de socorro mútuo”
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Sodalício:

“
CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO VEICULAR – ROUBO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO NEGADA - DECLARAÇÕES FALSAS - NÃO VERIFICADAS -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU AGRAVAMENTO DE RISCO PELO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contratos de seguro, de acordo com o art. 765 do Código Civil, é dever das partes que sua conduta seja pautada pela boa-fé, tanto na celebração quanto na execução do pacto.

O artigo 769 do Código Civil é claro ao dispor que o considerável agravamento de riscos associado à má-fé do segurado é o que acarreta a perda do direito à indenização securitária. Não é a hipótese dos autos
”.

(N.U 1000673-44.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO - ROUBO E MANUTENÇÃO DO SEGURADO EM CARCERE PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DO ROUBO DE FORMA IMEDIATA À SEGURADORA – SITUAÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE OCORRERAM OS FATOS E QUE NO PRESENTE CASO NÃO EXIME A SEGURADORA DA SUA RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DANOS MATERIAIS PLEITEADOS – LUCRO CESSANTE COMPROVADO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - ARTIGOS 402 E 403 DO CC – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO– DATA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ABORRECIMENTO QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECURSOS DESPROVIDOS

Apesar da comunicação em atraso do roubo para a Seguradora não enseja a exclusão da cobertura quando a situação concreta justifica referido atraso, valendo ressaltar que deve ser levado em consideração a função social do contrato, além de princípios que norteiam o direito entre os quais o da boa fé objetiva.

(...)”.

(N.U 1008498-76.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ
– SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO
– ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."( AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018). O agravamento intencional do risco causa a perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. No entanto, não há como imputar dolo ou má-fé ao condutor do veículo que dormiu ao volante, uma vez, que se trata de fato involuntário e nem sempre dá sinais visíveis.
Logo, não há como se imputar comportamento negligente ao condutor do veículo, a menos que houvesse provas a demonstrar a responsabilidade dele pela conduta, o que inexiste nos autos.
Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer prova de que tenha o condutor do veículo ingerido bebida alcoólica que pudesse agravar o risco. Assim, devida a indenização. Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(TJ-MT - AC: 10144947720198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ademais, escorreita a sentença no tocante a fixação de indenização pela perda total deve ter por base o valor da tabela FIPE referente ao veículo na data do sinistro.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO ROUBADO EM VIA PÚBLICA
– NEGATIVA DE COBERTURA LASTREADA EM INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE O ENDEREÇO DO SEGURADO – ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO DA EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS, QUE REDIGIU A PROPOSTA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA - FATO QUE, ADEMAIS, NÃO CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO DO SINISTRO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – NEGATIVA DO PAGAGAMENTO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a corretora de seguros, responsável por redigir a proposta de seguro, fez constar, do documento, endereço do segurado sabidamente inverídico, já que correspondia ao dela (corretora), não pode, a seguradora, sob este pretexto, pretender se ver exonerada da obrigação de indenizar, uma vez que sua responsabilidade pelos atos do corretor é solidária.

Ademais, eventual inconsistência e/ou falsidade, relacionada ao endereço residencial do segurado, em nada contribuiu para o agravamento do risco, uma vez que o roubo ocorreu em via pública, localizada em cidade diversa daquela em que reside o segurado, quando este se encontrava dentro do veículo.

Em caso de roubo, a indenização deve ser equivalente a 100% do valor do veículo indicado na tabela FIPE, vigente na data do sinistro, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (negativa de cobertura), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.

(N.U 1004119-50.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Além disso, a apelante requer que seja descontado da indenização o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à cota de participação, funcionando essa quantia como uma franquia normalmente cobrada por seguradoras, conforme previsto no regulamento.

Todavia, ressaltando-se a equiparação das “associações civis de proteção veicular” a verdadeiras seguradoras, consoante anteriormente afirmado, em caso de sinistro com perda total não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de franquia consoante previsto no artigo 6º da Circular-SUSEP nº 269/2004.

Sobre a questão, veja-se precedentes dos Tribunais pátrios:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Afirmação de omissão quanto a análise dos descontos de cota de participação e rateio, devidamente previsto no contrato aderido, bem como a incidência da correção monetária. Insatisfação da parte embargante que merece acolhimento. Imposição da do desconto da cota de participação e rateio que não merece acolhimento.
Cobrança equivale à franquia do contrato de seguro e considerando a equiparação das associações de proteção veicular às seguradoras, por ofertarem serviços assemelhados (cobertura securitária), aplica-se o disposto no artigo 6º da Circular-SUSEP nº 269/2004 que dispõe que em caso de sinistro com perda total, não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de franquia
. Inteligência do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Incidência de correção monetária a partir do sinistro que se conserva. Conhecimento e provimento do recurso”.

(TJ-RJ - APL: 00003492520218190046, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASSOCIADOS. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. LICENCIAMENTO. QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. TABELA FIPE.
DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. FRANQUIA. ILEGALIDADE. ARTIGO 6º DA CIRCULAR SUSEP N. 269/04.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado nos autos que os licenciamentos do veículo sinistrado foram quitados, mostra-se satisfeita a exigência regulamentar da associação contratada, para fins de ressarcimento pecuniário do bem, o qual corresponde ao valor da tabela FIPE na data do sinistro. 2.
Nos termos do artigo 6º da Circular SUSEP n. 269/04, resta ?vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral.?
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO 5173839-09.2020.8.09.0016, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de ?Proteção Veicular", o qual possui natureza jurídica similar à do Contrato de Seguro, embora realizado por entidades associativas. 2. Tratando a apelada de associação remunerada por meio de mensalidades e não mediante prêmio, como no Contrato de Seguros, inexiste nulidade da cláusula de fidelidade, porquanto necessária para garantir a sustentabilidade da pessoa jurídica e evitar o enriquecimento ilícito do associado. 3
. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral.
4. Restando comprovada que a conduta da ré deu causa à inscrição indevida do nome da apelante em dívida ativa, não há como afastar a ocorrência de danos aos direitos de personalidade, em especial ao nome e à imagem da vítima. 5. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor. 6. Recurso conhecido e provido, em parte”.

(TJ-DF 07126743320198070001 DF 0712674-33.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda,
assiste razão à apelante quanto à determinação de entrega da documentação do veículo
.

Com efeito, conforme dispõe o art. 126, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo sub-roga-se na propriedade do salvado, tornando-se responsável pela transferência junto ao órgão de trânsito, com o propósito de resguardar o segurado, ou terceiro indenizado, de qualquer ocorrência posterior.

Neste contexto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado",
in verbis
:

“Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Desse modo, com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, quanto à alegação de falsa declaração e uso comercial de veículo segurado. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito. Inteligência dos arts. 786 e 884 do Código Civil
. (...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003479-13.2021.8.11.0051, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – (...) –
DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
– RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...) `
Impõe-se a devolução da motocicleta envolvida no acidente, posto que é reconhecida a indenização pela perda total do referido veículo, além de que é assegurado o direito de transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado. Neste ponto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado". `Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado
` (N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)”.

(TJ-MT - AC: 00014360420208110004, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

Por fim, verifica-se da sentença apelada que o magistrado condenou a
parte requerente
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, como ambas as partes não se insurgiram com relação a esse ponto, entendo que a verba honorária merece ser retificada de ofício.

Assim, considerando que o autor decaiu parcialmente de seu pedido quanto à indenização por danos morais e materiais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto a fim de determinar que com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença

e, de ofício, condeno ambas as partes ao pagamento
pro-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 8°, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024